Tribunal: STF
Processo: ARE 1468600
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. INCIDÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 673.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular processo administrativo disciplinar militar e reintegrar o recorrente às fileiras da Polícia Militar do Estado. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 125, § 4º, da CF/1988, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência para o julgamento de atos disciplinares (§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças).



    6. Em relação à alegada incompetência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para efetivar a demissão de praças, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    7. No que diz respeito ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a situação do recorrente não é contemplada pela norma inserta no art. 125 da CF/1988, pois foi demitido administrativamente em razão da prática de infração disciplinar, acresça-se que as razões do extraordinário não refutam, de forma específica, o julgado. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    8. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada no verbete de Súmula 673 do STF, segundo o qual o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. 



    10. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).